Tribunal: STF
Processo: HC 233977
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Tamires de Paula Magrão, contra omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 774.621/SP.



    A impetrante reclama da demora para julgamento do referido habeas corpus, mesmo depois da recomendação por mim dirigida à Sua Excelência o relator no HC 230.444.



    Solicitei informações, mas não foram prestadas.



    Renovei o pedido à Presidência daquele Tribunal, que ainda está no prazo para prestá-las.



    A impetrante reiterou o pedido de análise do writ.



    Decido.



    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que o HC 774.621/SP já foi julgado em 13.11.2023, a revelar a perda do objeto do presente.



    Ademais, ainda que persistente o objeto, porquanto denegatória a decisão, não há manifesta teratologia a autorizar a indevida supressão, já que monocrático o decisum.



    Não bastasse, a causa da paciente já foi por mim analisada no HC 230.444, quando não verifiquei ilegalidade a reclamar a superação do óbice.



    Veja-se que a paciente é reincidente específico, de modo que não tem direito ao redutor em razão de expressa vedação legal. (eDOC 2, p. 9)



    A baixa massa apreendida, de igual modo, não significa, automaticamente, infração ao artigo 28 da Lei de Drogas, sobretudo porque o traficante, a cada venda que faz, possuirá menos substância até, se for o caso, zerar o estoque.



    Os autos revelam que a paciente infringiu o artigo 33 da Lei de Drogas, razão por que não há se falar em desclassificação. (eDOC 5, p. 10)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente